Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. NÃO CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - É vedado ao Julgador fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação policial, conforme se depreende do art. 155 do CPP.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e provido.